Tribunal: TJES
Processo: 0000892-80.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Seguida de Morte
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000892-80.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO LOURENCO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação criminal interposta por condenado pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP), em desfavor de sentença prolatada com base na decisão do Tribunal do Júri, que fixou pena definitiva de 16 anos e 6 meses de reclusão.

2.
Consta dos autos que, em 23 de julho de 2023, no distrito de Vila Paulista/ES, o réu desferiu golpe de faca contra a vítima M.L.L., após esta — visivelmente embriagada — insistir em permanecer na residência onde o acusado morava informalmente. Após recusa e discussão, o réu atingiu o peito da vítima com uma faca, causando-lhe morte por laceração cardíaca. Ato contínuo, evadiu-se do local, tendo sido posteriormente encontrado e confessado o crime à polícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em saber se a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, à luz das circunstâncias judiciais negativadas — culpabilidade e circunstâncias do crime — e se houve fundamentação suficiente para tanto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A sentença condenatória observou adequadamente os critérios do art. 59 do CP e adotou a técnica trifásica de aplicação da pena, apresentando fundamentação concreta para a exasperação da pena-base.

5.
A culpabilidade foi negativada com base no dolo intenso e na reprovabilidade da conduta, evidenciada pela facada única e letal na região torácica, causando lesão cardíaca grave, em razão de conflito banal.

6.
As circunstâncias do crime também foram corretamente valoradas negativamente, por ter sido cometido em local desabitado, sem iluminação, e contra vítima embriagada e indefesa, o que agravou o potencial ofensivo da conduta.

7.
Não há ilegalidade, desproporcionalidade ou ausência de motivação que justifique a revisão da dosimetria da pena.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000892-80.2023.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO LOURENCO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JHONATHAN BATISTA EBANI - ES33687

VOTO

Trata-se de
Apelação Criminal
, interposta por
JOÃO LOURENÇO DOS SANTOS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela prática do crime de
homicídio qualificado

(
art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal
)
, fixando-lhe a pena definitiva de
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial fechado.

Sobre
os fatos
,
narra a denúncia que no dia 23 de julho de 2023, no distrito de Vila Paulista, Município de Barra de São Francisco/ES, o ora apelante desferiu um golpe de faca contra a vítima
Mateus Luciano Laurindo
, causando-lhe lesão, o que resultou em sua morte.

Consta dos autos que a vítima, em visível estado de embriaguez, dirigiu-se até uma construção inacabada — desprovida de portas e janelas — na qual o acusado residia informalmente com autorização do padrasto da vítima, e solicitou abrigo na varanda do imóvel até que cessasse a forte chuva.

Após negativa do acusado, a vítima insistiu em permanecer no local. O acusado, então, afirmou que, caso não saísse voluntariamente, seria forçado a sair. Diante da inércia da vítima, o acusado proferiu novo alerta, e, em seguida, desferiu-lhe uma facada na região torácica.

Mesmo ferido, o ofendido conseguiu sair do imóvel e, cambaleando, dirigiu-se até a rua, onde caiu. Testemunhas afirmaram ter escutado o pedido de ajuda da vítima, ao que o acusado respondeu com desdém: “Por mim, que você morra.” Posteriormente, o acusado limpou a faca e se evadiu do local.

A Polícia Militar, acionada por uma testemunha que presenciou os fatos, encontrou a vítima já sem sinais vitais e localizou o ora apelante nas imediações, que confessou o crime durante a abordagem.

Feitos esses esclarecimentos pass
o

à
analise do mérito.

Registro, de início, que a defesa não se insurge contra a decisão soberana do Tribunal do Júri quanto
à autoria e à materialidade delitiva
, limitando-se a postular, nesta instância, pela
revisão da dosimetria da pena
, pugnando pela exclusão das valorações negativas atribuídas à
culpabilidade
e às
circunstâncias do crime
, por ausência de fundamentação concreta, requerendo, por consequência, a
fixação da pena-base no mínimo legal
(12 anos).

Inicialmente, verifico que a sentença encontra-se adequadamente fundamentada, sendo certo que o magistrado sentenciante respeitou, em sua integralidade, os critérios normativos delineados no art. 59 do Código Penal, bem como a técnica trifásica de aplicação da pena, observando a natureza das qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri.

No que se refere à
culpabilidade
, destaca-se que a sentença de primeiro grau negativou este vetor com base na violência empregada e na gravidade objetiva da lesão, que resultou em
laceração cardíaca e tamponamento pericárdico
, conforme atestado no Laudo de Exame Cadavérico (Id. 10759521, fls. 49/51), evidenciando elevado dolo homicida e acentuada reprovabilidade da conduta.

O ato de atingir região vital com golpe único e letal, em contexto de desavença trivial, reflete atitude que extrapola a normalidade do tipo penal.

Quanto às

circunstâncias do crime
, igualmente não merece reparo a fundamentação lançada. Conforme descrito na própria sentença e corroborado pelo Laudo de Local de Morte Violenta n.º 10.700/2023, o crime foi perpetrado durante a madrugada, em local desabitado, de difícil acesso, sem iluminação, e contra vítima embriagada, desarmada e sozinha — condições essas que, por si, dificultaram sobremaneira a possibilidade de reação por parte da vítima e conferiram maior gravidade ao
modus operandi
do agente.

Ressalto, ainda, que, ao fixar as penas, o magistrado não está adstrito a qualquer fração matemática rígida para exasperação ou diminuição da pena-base, cabendo-lhe, dentro de seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidir o quantum de incremento ou redução, sempre em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido, cito precedente recente do Colendo STJ: (AgRg no REsp n. 2.034.705/MT, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma,
julgado em 20/3/2023
, DJe de 27/3/2023.)

Dessa forma, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da pena imposta, tampouco vício que justifique sua redução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 13787870),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,

mantendo-se
íntegra a sentença condenatória
que lhe impôs a pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, nos termos em que proferida pelo Juízo de origem.

Por fim, considerando a interposição do presente recurso,
arbitro,
em favor da defensora dativa,
Dr. JHONATHAN BATISTA EBANI - OAB ES33687,
o valor de
R$ 880,00
(oitocentos e oitenta reais), a título de honorários advocatícios, nos termos do que prevê o art. 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

Dou as matérias como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.